Tribunal: TJDFT
Processo: 0001436-37.2019.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. EMBRIAGUEZ. ACTIO LIBERA IN CAUSA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO
I - Deve ser mantida a condenação pela prática do crime descrito no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 quando as declarações das testemunhas são firmes em apontar o descumprimento das medidas protetivas impostas, logo após a intimação.
II - Se a embriaguez não decorreu de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena, devendo o agente responder pelo delito.
III - Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão se o réu não admite a prática do crime imputado.
IV - Considerando que o réu foi solto no curso da instrução, compete ao Juízo da Execução realizar a detração penal.
V - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP.
VI - Recurso conhecido e desprovido.